Tribunal: TJDFT
Processo: 0737163-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737163-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDOS: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE, ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. APELAÇÃO DO CÓRREU INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. PRÁTICA ENGANOSA. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO COM INTUITO DO PAGAMENTO DO MÚTUO. FORTUITO EXTERNO. INCLUSÃO DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA JUNTO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A citação ou intimação eletrônica realizada por meio do sistema previsto no art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais, salvo para microempresas e empresas de pequeno porte. 2. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e as práticas comerciais desleais. 3. A alteração unilateral do número de parcelas concernentes ao contrato de mútuo configura modificação substancial das condições inicialmente acordadas, o que, além de configurar violação ao princípio da boa-fé objetiva, caracteriza uma prática enganosa, expressamente vedada pelo CDC. 4. A ação fraudulenta de terceiros, na contratação com o fornecedor de serviços, não é capaz de excluir a responsabilidade objetiva do fornecedor, o qual, descuidando-se de seu dever objetivo, age culposamente ao não empregar as medidas necessárias para garantir a segurança dos consumidores. 5. Se os elementos probatórios constantes nos autos demonstram, de maneira suficiente, o fato constitutivo do direito alegado na petição inicial, no sentido de que o autor foi vítima de fraude cometida por terceiro, cumpriria ao recorrente, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, comprovar que não houve falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. 6. Nos termos do art. 39, inciso I, do CDC, é abusivo condicionar a venda de um produto ou serviço à aquisição de outro ou impor limites quantitativos sem justificativa. Nesse caso, a restituição dos valores pagos deve ser feita em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, devido à violação da boa-fé objetiva. 7. Cabível indenização a título de danos morais, tendo em vista que a conduta do banco causou ao consumidor abalo emocional que extrapola o mero dissabor da vida cotidiana. Quantum mantido. 8. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 9. Apelação da Acesso Soluções de Pagamento S.A. não conhecida. Apelação da Ciaprev não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; c) artigos 926 e 927, inciso IV, ambos do CPC, 4o e 34, inciso I, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 2o e 3o, § 2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que é uma entidade fechada de previdência complementar, afastando-se a aplicação do CDC, nos termos do enunciado 563 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, citando julgados do STJ a fim de comprová-la. Nas contrarrazões, o primeiro recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no tocante à indicada ofensa aos artigos 926 e 927, inciso IV, ambos do CPC, e 4o e 34, inciso I, ambos da LC 109/2001, eis que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Também não merece trânsito o apelo em relação à alegada violação aos artigos 2o e 3o, § 2o, ambos do CDC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Ademais, como bem salientado pelo Juiz singular, o contrato oferecido ao autor, além de possuir natureza distinta da previdência privada, foi celebrado sem qualquer vínculo prévio entre as partes. Ademais, foi disponibilizado ao mercado de consumo, descaracterizando a essência de uma entidade de previdência complementar fechada. Dessa forma, a entidade deve responder de acordo com as normas que regem sua atuação concreta e efetiva, não podendo se valer de denominações para se eximir do regime protetivo do Direito do Consumidor". (ID 70862588). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, no que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Logo, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021